Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710975-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: MURILLO VICTOR PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESOLUÇÃO 3.954/2011 – BACEN. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 1. Como destinatário das provas e tendo o juízo, no exercício do seu livre convencimento, fundamentadamente, indeferido a produção de prova testemunhal e expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva fundamenta-se na ausência de responsabilidade civil, razão pela qual se cuida de matéria de mérito a ser oportunamente analisada, rejeitando-se a preliminar. 3. Contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço. 4. À luz do disposto nos artigos 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil – BACEN, o correspondente cambiário atuará por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 5. A relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas da Lei 8.078/1990, do art. 17, caput da Lei 4.595/64, c/c art. 1o da Resolução BACEN 1.770/1990 e do Enunciado 297 da Súmula do STJ. 6. A corretora de câmbio responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da obrigação de entregar moeda estrangeira adquirida por consumidor, junto ao correspondente cambial, responsabilidade que deve ser limitada ao período de vigência do respectivo contrato de correspondência. Precedentes TJDFT. 7. Recursos conhecidos, o da primeira apelante não provido e do segundo apelante provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome e em benefício próprios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 40901594 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “Segundo demonstrado pelo contrato de correspondente cambiário firmado pela apelante UNIÃO ALTERNATIVA e a apelada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 28260547, p. 1 a 14), e pela mensagem eletrônica encaminhada pela área técnica do Departamento de Atendimento Institucional (DEATI) do Banco Central do Brasil (ID 28260548), a apelada IEX atuou como correspondente cambiária da apelada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA durante o período de 2/10/2012 a 22/1/2020, e da apelante UNIÃO ALTERNATIVA durante o período de 17/2/2020 a 8/4/2020. Assim, não há dúvidas de que, quando da aquisição de moedas estrangeiras pelo autor MURILLO, em 9/12/2019 e 13/03/2020, a requerida IEX atuava como correspondente cambiária, respectivamente em cada uma das datas, da apelada B&amp;T CORRETORA e da apelante UNIÃO ALTERNATIVA. E, em razão disso, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua correspondente IEX, durante a vigência de cada um dos contratos firmados entre elas, tudo conforme previsto no mencionado art. 2o da Resolução 3.954/2011 (...)Ademais, as alegações da apelante UNIÃO ALTERNATIVA, quanto à ilicitude da operação realizada pela apelada IEX e de nulidade do contrato firmado entre o autor e a correspondente cambiária, não são capazes de infirmar as conclusões ora expostas” (ID. 35277503). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28260528. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029